Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função.
1.1. No caso dos autos, o agravante não se não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida